Tribunal: TJDFT
Processo: 0737310-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737310-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR DE MENDONCA MENDES AGRAVADO: ORIGEM TRANSPORTADORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Júlio César de Mendonça Mendes contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho/DF, nos autos da execução de título executivo extrajudicial no 0710526-92.2023.8.07.0006, que indeferiu o pedido de requisição/exibição de documentos societários da parte executada, Origem Transportadora Ltda. Eis a r. decisão agravada: “A intimação do sócio da empresa para para demonstrar a integralização do capital social é uma medida inócua, na medida em que o cumprimento da obrigação é atribuída à sociedade empresarial, especialmente quando estando o réu em local incerto e não sadio a inferir que a empresa não está em funcionamento. Indefiro o pedido. Nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. De acordo com o art. 921, inciso III e §1o, do CPC, quando o executado não possuir bens penhoráveis, a execução pode ser suspensa. Por outro lado, a suspensão dos atos executivos não é incompatível com o arquivamento provisório do processo. O arquivamento provisório não implica cancelamento ou baixa na distribuição, razão pela qual inexiste qualquer prejuízo para o credor. Durante o prazo de suspensão, o processo permanecerá no arquivo provisório, sem baixa na distribuição e com a suspensão do prazo prescricional. Durante o período de 1 (ano), a execução e o prazo prescricional ficarão suspensos, nos termos do § 1o do artigo 921 do CPC. Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano e, não localizado nenhum bem penhorável, o arquivamento provisório, automaticamente, se tornará definitivo, quando o prazo de prescrição intercorrente volta a correr, nos termos do § 2o e § 4o do artigo 921 do CPC, alcançando prescrição em 21/02/2027. O arquivo provisório não gera qualquer prejuízo porque não neutraliza os efeitos da suspensão requerida, em especial a suspensão do prazo prescricional pelo período máximo de 1 (um) ano. Ademais, o credor, a qualquer momento, poderá requerer o desarquivamento dos autos, mediante mera petição, quando encontrar bens penhoráveis, nos termos do § 3o do artigo 921 do CPC. Se não há prejuízo, não há nulidade. Ressalto, desde já, que tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, a partir desta data, durante o qual se suspenderá a prescrição. Determino o arquivamento provisório dos autos, independente da preclusão desta decisão, do recolhimento de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, durante o período de suspensão. Após o prazo de 1 (um) ano, independente de novo despacho e, caso não haja manifestação do credor, o arquivamento se torna definitivo com a retomada do prazo da prescrição intercorrente (§ 4o, do artigo 921 do CPC). Intime-se.” O agravante sustenta que, após diversas tentativas infrutíferas de satisfação do crédito, constatou-se que a empresa executada encontra-se em situação de evasão deliberada de suas obrigações legais e judiciais, sem sede funcional, bens ou valores em contas, tampouco contato ativo. Diante disso, requereu a intimação do sócio Bruno Freitas Alves para comprovar a integralização do capital social de R$ 1.000.000,00, conforme contrato social de 14/06/2022, o que foi indeferido pelo juízo de origem sob o fundamento de que tal medida seria inócua. A fundamentação jurídica do agravante repousa nos artigos 1.052 do Código Civil, 772, III, e 396 a 400 do CPC, sustentando que a exibição dos documentos é medida necessária à efetividade da execução e à responsabilização patrimonial do sócio, sem necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para determinar a intimação do sócio Bruno Freitas Alves a fim de que apresente, no prazo legal, documentos que comprovem a integralização do capital social subscrito. Pede ainda que seja reconhecido, em caso de não apresentação dos documentos, que incidirá a sanção processual do art. 400 do CPC, consistente na presunção relativa de veracidade da alegação de ausência de integralização, para fins de prosseguimento da execução. Preparo no ID 75825903. É o relatório. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator